Tribunal: TJDFT
Processo: 0010870-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LITERALIDADE DO ART. 329, II DO CPC. DOCUMENTOS NOVOS CONSIDERADOS PELO JUÍZO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À REITERAÇÃO DO PEDIDO NO MOMENTO EM QUE LHE FOI ASSEGURADA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. PEDIDO NÃO TRAZIDO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO APENAS EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de ação de partilha, julgou improcedente o pedido aduzido pela parte autora/apelante, fundamentando, em suma, estarem ausentes a verossimilhança e comprovação mínima da alegação de que houve sonegação de patrimônio por parte do apelado para justificar a partilha dos bens descritos na inicial. Irresignada, requer a parte apelante, preliminarmente, a cassação da sentença em decorrência de cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que haja reconhecimento do direito de sobrepartilha da apelante em relação aos bens requeridos, ou a conversão em perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença.
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após intimação da parte para que especifique as provas a serem produzidas, indefere aditamento à inicial. Aplicação da literalidade do art. 329, II do CPC.
3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos novos juntados aos autos foram considerados pelo juízo na formação de sua convicção, embora de maneira não satisfatória aos anseios da parte apelante.
4. Ainda que o autor tenha indicado na petição inicial as provas que pretendia produzir, tal fato não o exime do ônus de ratificar o pedido quando instado para tanto, uma vez que há possibilidade de desistência quanto a tal pretensão, de modo expresso ou tácito. Intimado a indicar as provas que pretende produzir e não o fazendo, presume-se a desistência tácita quanto à produção de outras provas.
5. Não pode o Tribunal conhecer de pedido que, não dizendo respeito a fato novo, não fora trazido na inicial, mas apenas em aditamento indeferido pelo juízo de origem.
6. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.